Tribunal: STF
Processo: SEC 5093
Classe: SEC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-08
Data de publicação: 1996-02-08

Ementa:
E M E N T A: SENTENÇA ESTRANGEIRA - DIVÓRCIO - HOMOLOGAÇÃO
- IMPUGNAÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VALIDAMENTE OUTORGADA
PELA REQUERENTE AO SEU ADVOGADO - HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA.
A HOMOLOGAÇÃO PELO S.T.F. CONSTITUI PRESSUPOSTO DE EFICÁCIA
DAS SENTENÇAS PROFERIDAS POR TRIBUNAIS ESTRANGEIROS.
- As sentenças proferidas por tribunais estrangeiros
somente terão eficácia no Brasil depois de homologadas pelo Supremo
Tribunal Federal. O processo de homologação desempenha, perante  o
Supremo  Tribunal  Federal - que é o Tribunal do foro -, uma função
essencial na outorga de eficácia às sentenças emanadas de Estados
estrangeiros.
Esse processo homologatório - que se reveste de caráter
constitutivo - faz instaurar, perante o Supremo Tribunal Federal,
uma situação de contenciosidade limitada. Destina-se a ensejar a
verificação de determinados requisitos fixados pelo ordenamento
positivo nacional, propiciando, desse modo, o reconhecimento, pelo
Estado brasileiro, de sentenças estrangeiras, com o objetivo de
viabilizar a produção dos efeitos jurídicos que lhes são inerentes.
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA E A CONSTITUIÇÃO DE
1988.
- A Lei Fundamental promulgada em 1988 - preservando uma
tradição do constitucionalismo republicano brasileiro - atribui ao
Supremo Tribunal Federal competência originária, para, em instância
de mera delibação, homologar a sentença estrangeira que não se
revele ofensiva à soberania nacional, à ordem pública e aos bons
costumes.
São pressupostos de homologabilidade da sentença
estrangeira: (a) a sua prolação por juiz competente; (b) a citação
do réu ou a configuração legal de sua revelia; (c) o trânsito em
julgado do ato sentencial homologando, bem assim o cumprimento das
formalidades necessárias à sua execução no lugar em que foi
proferido; e (d) a autenticação, pelo Consulado brasileiro, da
sentença homologanda e a tradução oficial dos documentos.
MANDATO JUDICIAL - CLÁUSULA AD JUDICIA - OUTORGA DE PODERES
BASTANTES - DESNECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS.
A procuração com poderes ad judicia qualifica o Advogado a
praticar todos os atos do processo, com a única ressalva daqueles
atos, taxativamente indicados no art. 38, segunda parte, do CPC,
cuja prática reclama a outorga expressa de poderes especiais.
Precedentes.